Tribunal: TJDFT
Processo: 0719785-45.2022.8.07.0007
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. AGRESSÃO SOFRIDA EM BAR. LESÕES GRAVES. PRESCRIÇÃO. SUSPENSÃO. AÇÃO PENAL PENDENTE. PARTICIPAÇÃO DA VÍTIMA. INÍCIO DA CONFUSÃO. EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE. INEXISTÊNCIA. CULPA CONCORRENTE. VÁRIOS AGRESSORES. SENTENÇA MANTIDA.
1. Deve ser concedido o benefício da justiça gratuita quando presentes os requisitos legais, ou seja, quando comprovada a hipossuficiência financeira da parte, que não dispõe de condições de efetuar o pagamento das despesas processuais sem o prejuízo de sua subsistência.
2. Tratando-se de responsabilidade civil por fato delituoso e pendente ação penal, a prescrição permanece suspensa até o deslinde do feito no juízo criminal, nos termos do art. 200 do Código Civil.
3. A culpa concorrente da vítima, que deu início às agressões, é considerada para arbitrar o valor da indenização, nos termos do art. 945 do Código Civil, de maneira que mitiga, mas não exclui, a responsabilidade do agente causador do dano que, mesmo após o fim da confusão, iniciou nova briga, de maneira desproporcional, pois em conjunto com vários amigos, resultando em profundas lesões ao autor.
4. A conduta dos réus, ante as incontroversas lesões do autor, certamente violou direitos de personalidade desse, em especial o da integridade física e psíquica, pela situação degradante, humilhante e angustiante vivida, que não lhe permitiu qualquer defesa, pela superioridade numérica de seus agressores, sendo devida a indenização pelo dano moral sofrido.
5. O art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil estipula ordem decrescente de gradação de critérios acerca da base de cálculo dos honorários sucumbenciais, de maneira que, havendo condenação, a verba deve ser arbitrada sobre esse montante, afastando o valor da causa ou o proveito econômico como parâmetro.
6. Apelação do réu GUSTAVO MITSUO YAMAGUTI TASHIRO conhecida e desprovida.
7. Apelações dos réus LUCAS DE FARIA FÉLIX e PAULO HENRIQUE SOARES SILVA conhecidas e parcialmente providas, tão somente para conceder aos apelantes os benefícios da gratuidade de justiça, com efeitos ex nunc.